Tribunal: TJBA
Processo: 0146377-10.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0146377-10.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIA BASTOS BOA NOVA Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL COMPROVADA. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL. IDADE AVANÇADA, CONDIÇÕES PESSOAIS E PROFISSIONAIS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta pela segurada contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação acidentária, condenando o INSS à concessão de auxílio-acidente a partir de 20/11/2009. A autora, inconformada, requer a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, alegando incapacidade total para o trabalho habitual, ante o conjunto de limitações físicas e condições pessoais desfavoráveis. II. Questão em discussão 2. Discute-se se, embora reconhecida a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente/doença ocupacional, a parte autora tem direito à aposentadoria por incapacidade permanente, diante da inviabilidade de reabilitação para outra atividade laboral compatível com suas limitações físicas e condições pessoais (idade, escolaridade, histórico laboral e afastamento prolongado). III. Razões de decidir 3. Laudo pericial identificou patologias múltiplas com nexo causal com o trabalho exercido e concluiu pela existência de sequelas permanentes, com recomendação de readaptação. 4. A readaptação sugerida pelo perito mostrou-se incompatível com a função anteriormente exercida (teleatendimento), diante das restrições impostas (evitar posturas rígidas, esforços repetitivos e elevação de membros superiores). 5. A ausência de qualificação profissional alternativa, idade da autora (54 anos), histórico de afastamentos por longos períodos e natureza crônica das patologias apontam inviabilidade de reabilitação, caracterizando incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa. 6. Prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o julgador pode se afastar do laudo pericial se o conjunto probatório e a realidade socioeconômica do segurado assim recomendarem. 7. Fixação da DIB em 20/11/2009, data imediatamente posterior à cessação do benefício por incapacidade temporária, com base no entendimento do STJ (Tema 626). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando, apesar de a incapacidade laboral ser classificada como parcial sob a ótica médica, o conjunto de limitações físicas e condições pessoais do segurado inviabiliza sua reabilitação profissional." "A Data de Início do Benefício (DIB) deve corresponder à data imediatamente posterior à cessação do benefício por incapacidade temporária, quando demonstrado que a consolidação das lesões impossibilitou a reinserção do segurado no mercado de trabalho." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0146377-10.2009.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente MARCIA BASTOS BOA NOVA e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora